Tribunal: CARF
Processo: 11080.733053/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733053/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.112 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
FLAVIA MENDEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Aplica-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea, ausente a
comprovação do correspondente pagamento.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 90) interposto nos autos do processo no
11080.733053/2012-26, em face do Acórdão no 03-57.847, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), em sessão realizada em
03 de dezembro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por unanimidade
de votos, por julgar improcedente o pedido deduzido na impugnação (e-fls. 2), de acordo com os
fundamentos de fls. 79/83, cujo acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733053/2012-26
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733053/2012-26

Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
DESPESAS MÉDICAS (PARCIAL).
Considera-se não impugnada, e portanto não litigiosa, a matéria que não tenha
sido expressamente contestada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Porto
Alegre. Após a revisão da declaração, foi apurado imposto suplementar no
valor de R$ 5.457,66, acrescido de multa de ofício e juros de mora.

O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:

Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 15.446,04,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada
por falta de comprovação e/ou previsão legal, conforme segue:

- Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre: R$ 7.246,04 (R$
11.728,52 – R$ 4.482,48) (despesa de não dependente)

- Cristiane Fischer Nadvomy: R$ 8.200,00 (recibos apresentados estão com
caligrafia ilegível, sem endereço profissional da emitente, sem identificação do
paciente atendido e, conforme resposta da contribuinte ao Termo de
Intimação Fiscal 061/2012 (em anexo ao dossiê), não foram comprovados
os pagamentos efetivos nem a origem dos recursos)

Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi. A glosa do valor de R$
4.400,00, correspondente à dedução indevida a título de contribuição à
previdência privada e Fapi, foi efetuada por falta de comprovação por meio
de documentação hábil e idônea.

O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.

Cientificada da exigência em 19/09/2012 (e-fl. 68), a contribuinte apresentou,
em 18/10/2012, impugnação acostada à e-fl. 2, em que concorda
expressamente com a infração de dedução indevida de previdência
privada e Fapi e discorda de parte da glosa de despesa médica efetuada
(R$ 8.200,00), sob a alegação de que se trata de despesa própria.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733053/2012-26

Por fim, consigna a anexação dos documentos probatórios correspondentes e
requer o acolhimento da impugnação.
Tendo em vista a impugnação parcial, o crédito tributário não impugnado, no
valor de R$ 3.202,66 (fls. 75/76), foi transferido para o processo no
11080.734627/2012-83, para fins de cobrança.

I.
DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO

Cientificada da Notificação de Lançamento no 2009/554687431880683 (e-fls. 5) em
19/09/2012 (e-fls. 68), observando o disposto no art. 5o c/c dos arts. 10, V, e 15, todos do
Decreto no 70.235/1972, o contribuinte apresentou tempestivamente, em 18/10/2012, sua
impugnação (e-fls. 2), instaurando e dando início ao contencioso administrativo fiscal, e
delimitando os contornos da lide. Suas razões, por bem delimitadas na decisão da DRJ de
origem, peço vênia para reproduzir:

Inicialmente, cumpre observar que a infração de dedução indevida de
contribuição à previdência privada e parte da glosa de despesas médicas
não foram objeto de contestação na peça impugnatória. Em consequência,
consideram-se tais matérias como não impugnadas, nos termos do art. 58 do
Decreto 7.574, de 2011, motivo pelo qual resultam em crédito definitivamente
constituído, restando preclusos novos questionamentos a respeito.

O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;

O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733053/2012-26

Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).

Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam
dedução, faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e
idônea da prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a
pagamentos especificados e comprovados, a juízo da autoridade lançadora.

O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa
disposição legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das
despesas médicas.

Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado
por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.

Porém, mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais
dos serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é licito à autoridade
exigir, a seu critério, elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo
pagamento.

No caso em tela, a autoridade solicitou à contribuinte a comprovação do
efetivo pagamento ou da origem dos recursos, que corresponde ao
primeiro requisito legal para a aceitação de uma dedução de despesa
médica (Termo de Intimação à fl. 40).

A contribuinte não atendeu à solicitação e deixou de comprovar o efetivo
pagamento à psicóloga, conforme mencionado na Notificação de Lançamento.

Em sede de impugnação, a interessada limitou-se a apresentar, além dos
recibos de fls. 13/15, declaração da profissional de saúde, Cristiane Fischer
Nadvomy (fl. 12), atestando o recebimento do valor declarado, a beneficiária
dos serviços prestados (a própria contribuinte) e seu endereço profissional.
Entretanto, nenhum outro documento, hábil a comprovar o efetivo pagamento
ou a origem dos recursos, foi apresentado.

Assim, diante da falta de comprovação, fica mantida a glosa das despesas
médicas.

Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo
a infração apurada pela autoridade lançadora.

Destaque-se que o crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 3.202,66
(fls. 75/76), foi transferido para o processo no 11080.734627/2012-83, para fins
de cobrança.

II.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733053/2012-26

Por tempestiva, foi conhecida a impugnação.

No entanto, a tese de defesa não foi acolhida pela DRJ de origem, primeira instância
do contencioso tributário. Na decisão a quo foi refutada a insurgência da contribuinte, conforme
bem sintetizado na ementa já acima transcrita, que dispôs sobre a tese decidida, julgando
improcedente o pedido da impugnação e mantendo a glosa sobre as despesas médicas cujos
pagamentos não foram comprovados.

III.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

A contribuinte, inconformada com o resultado do julgamento, apresentou recurso
voluntário, às fls. 90, reiterando as alegações expostas em impugnação, a documentação
comprobatória das despesas médicas realizadas e postulando a reforma da decisão de primeira
instância.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

Esse o relatório. Passo a decidir.

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator.

IV.
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do Decreto no
70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.

Quanto ao mérito, passo a decidir.
Inicialmente, esclareça-se que o recurso voluntário se limita a reiterar a impugnação
a parte da glosa quanto à parte das despesas médicas já abordadas na impugnação. Nesse sentido,
reapresenta a documentação relativa às despesas realizadas junto à Dra. Cristiane Fischer
Nadvomy para tratamento psicológico, cujo montante total é de R$ 8.200,00, assim como uma
declaração de próprio punho da referida psicóloga em que confirma o valor total par a sessões
realizadas no decorrer do ano de 2008.
Embora tais documentos já venham sendo apresentados desde a fase inicial do
processo administrativo (impugnação), a recorrente não obteve êxito em provar os pagamentos
realizados em relação à tal prestação de serviço, não se caracterizando os requisitos previstos no
art. 80, III, do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99 (RIR/99), que
assim dispõe:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733053/2012-26

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;

Às fls. 50 e seguintes, a recorrente junta aos autos extratos bancários, nos quais não é
possível identificar os montantes correspondentes aos pagamentos alegados. Se houvessem tais
dados ou cópias dos cheques de mesmo valor, caberia à recorrente identificá-los.

Entendo aplicável ao caso, a Súmula CARF no 180, de seguinte teor:

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de
recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais.

Não ocorrendo essa prova, entendo que não assiste razão à recorrente, motivo pelo
qual nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas

Fl. 108
DF CARF MF
Original